Tribunal: TJDFT
Processo: 0002481-61.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

2. Verificado que já foram aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida e de advertência, revela-se recomendável a aplicação de semiliberdade, diante da possibilidade de controle mais próximo e da insuficiência das medidas anteriormente aplicadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.